Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711223-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIDAY ALLINE NUNES FERNANDES AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional contratual, indeferiu tutela de urgência para sobrestar a cobrança de juros capitalizados, autorizar a consignação dos valores incontroversos e impedir a negativação do nome da autora/agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) as construtoras não se equiparam a instituição financeira, de modo que não estão autorizadas a praticar a capitalização de juros prevista na Cláusula 4.2 do contrato; 2) a ilegal capitalização de juros fez com que a parcela a parcela mensal (R$ 727,00) atingisse R$ 1.889,23 e a parcela semestral (R$ 6.473,00) chegasse a R$ 15.413,10, colocando-a em risco de inadimplência; 3) do valor original do contrato (R$ 363.647,00), já pagou R$ 270.833,37 e ainda está devendo R$ 435.917,82. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja suspensa a cobrança de juros capitalizados, autorizada a consignação dos valores incontroversos e impedida a negativação do nome da agravante, sob pena de multa diária. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a Cláusula 4.2 do contrato sob exame prevê a incidência mensal de correção monetária pelo IGP-M e juros de 1%, não havendo menção à cobrança de juros capitalizados, in verbis: “4.2) Após a data da concessão do HABITE-SE pela Administração Regional, o valor das parcelas descritas nos subitens 3.3 a 3.5 da Cláusula 03, e as eventualmente pagas com atraso, se não tiver havido rescisão, na forma das cláusulas 11 “a”, e 11.2.2, passará a ser corrigido mensalmente pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), da Fundação Getúlio Vargas, além de 1% (um por cento) relativo aos juros remuneratórios/compensatórios”. Para a constatação da cobrança de juros capitalizados, faz-se necessária dilação probatória e a instauração de prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator